Tribunal: TJMT
Processo: 1001353-95.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001353-95.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIEGO CANDIDO UTIDA - CPF: 002.000.541-55 (RECORRENTE), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal, para declarar a nulidade de contratos sucessivos entre as partes no período de janeiro/2020 a dezembro/2024, com manutenção dos efeitos patrimoniais, e condenar o ente público ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta do servidor, a título de FGTS, no período não prescrito, com atualização monetária e juros conforme o Tema 905/STJ e EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento de FGTS ao servidor municipal que ocupou cargo em comissão, em razão de sucessivas nomeações no período de 2020 a 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo entre a Administração Pública e ocupantes de cargo em comissão possui natureza jurídico-administrativa, não contratual, e está sujeito à livre nomeação e exoneração, conforme o art. 37, II, da CF/1988.

4.

A inexistência de prova da celebração de contratos temporários afasta a aplicação das regras excepcionais de contratação por tempo determinado previstas na legislação específica.

5.

Não configurada a contratação irregular sem concurso público, mas sim a ocupação de cargo comissionado nos termos legais, é indevido o pagamento de FGTS, conforme entendimento consolidado do STJ e Tribunais estaduais.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o ocupante de cargo em comissão não faz jus ao FGTS, por não haver vínculo empregatício regido pela CLT.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001353-95.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis

Recorrido(s):

Diego Candido Utida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com amparo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na petição inicial, para:

DECLARAR NULOS
os contratos sucessivos pactuado entre as partes pelos períodos de
Janeiro/2020 a Dezembro/2024
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais;

CONDENAR
o Município, em relação ao período não prescrito, ao pagamento ao pagamento do valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta, nos períodos comprovadamente laborados entre
Janeiro/2020 a Dezembro/2024
, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.”.

Inicialmente deve que ante

ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, o Reclamante, ora recorrido, alega que manteve vínculo com o Município, na modalidade de contrato temporário, durante os anos de 2020 a 2024, por isso, pleiteia o recebimento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

O Município Reclamado, ora Recorrente, sustenta que inexiste prova da ocorrência de contratação temporária, bem como que o Recorrido foi nomeado para exercer as funções em cargo comissionado, sendo este de livre nomeação e exoneração, e, como o cargo em comissão possui natureza jurídica administrativa e não relação trabalhista, é indevido o FGTS.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Porém, no presente caso, não há prova da existência da celebração de contratos temporários entre as partes, mas sim que a Recorrida foi nomeada para exercer
as funções em cargo comissionado
, conforme fichas financeiras colacionadas nos autos.

O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor comissionado tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela sua dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo terço constitucional, que são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador.

Desta forma, tendo em vista que o cargo em comissão, ocupado pelo Recorrido, é de livre nomeação e exoneração, exceção prevista no ordenamento constitucional, o vínculo entre as partes não padece de nulidade, a ensejar o pagamento de valores a título de FGTS.

Logo, a hipótese dos autos, não se trata de contrato nulo, caracterizado pela contratação irregular em cargo ou emprego público, sem prévia aprovação em concurso público, nos termos do disposto no art. 37, II, da CF, mas, sim, de nomeação para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, ressalva prevista na parte final do artigo 37, II, da Constituição Federal, por isso, a “contrário sensu” do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por não haver ilegalidade na contratação, é indevido o pagamento de FGTS.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT – RECOLHIMENTO DO FGTS E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Não é devido o FGTS por ocasião da dispensa do servidor público, ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública.

(TJ-MT - AC: 10035353020178110037 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO. DESNECESSIDADE DE SUBIMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. FGTS INDEVIDO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Servidor que ocupa cargo em comissão, previsto no artigo 37, II, da Constituição Federal, não tem direito ao FGTS, por se tratar de exceção à regra que exige prévia aprovação em concurso para investidura em cargos públicos. Precedentes desta Corte. 2. No caso, a autora exerceu cargo em comissão de \"Assessoriamente Direto, AD1, da Secretaria da Administração\", configurando-se vínculo de natureza jurídico-administrativa que não contempla a obrigação de recolher o FGTS. 3. Tendo a autora ocupado cargo em comissão, esta modalidade de contratação permite a livre nomeação e exoneração, não garantindo, portanto, qualquer estabilidade, tratando-se de ato discricionário, conforme o interesse da Administração, não havendo ilicitude a ensejar qualquer dano moral. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-TO - APL: 00194039820188270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE)

Diante disto, entendo que a sentença merece ser reformada, pois o autor não faz jus ao recebimento de FGTS.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025